Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717306-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP AGRAVADO: JACKSON BARBOSA LINHARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 46446685) interposto pelo COLEGIO ISAAQUINHO LTDA – EPP em face de JACKSON BARBOSA LINHARES ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0030871-87.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante para realização de pesquisa nos sistemas SisbaJud, RenaJud, eRIDF e InfoJud em nome do Agravado, nos seguintes termos (ID 1538895640 na origem): Na petição de ID 153765356 o exequente requereu pesquisas aos sistemas SisbaJud, RenaJud, eRIDF e InfoJud, sob a justificativa de que a última consulta ocorreu em 2019. Além disso, requereu a inserção do nome do executado no cadastro de inadimplentes e a emissão de certidão para fins de protesto. Pois bem. Indefiro a renovação de consulta aos sistemas SisbaJud e RenaJud, ante a ausência de demonstração de possível alteração patrimonial do executado, considerando que a consulta aos referidos sistemas foi realizada no ID 49817436, e restou infrutífera. Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema e-RIDF, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a facultade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Por fim, indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. Retornem os autos ao arquivo intermediário, conforme certidão de ID 153692122. O Agravante alega em suas razões que: (i)trata-se de execução de título extrajudicial em desfavor da parte agravada, em virtude de dívida de mensalidades escolares; (ii) visando a satisfação do débito devido, a Agravante insurge-se contra decisão, ID 153895640, no processo de execução de título extrajudicial - do Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília/DF, que indeferiu o pedido da petição de ID 153765356, o qual solicitava pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD na tentativa de contrição de bens e ativos financeiros em nome do agravado; (iii) interpôs embargos de declaração para sanar a contradição, mas estes foram rejeitados; (iv) demonstrou na petição supracitada (ID 153765356 na origem) que as últimas pesquisas de bens em nome do agravado através dos sistemas conveniados deste Tribunal foram realizadas na data 30/10/2019, conforme ID 49817841, restando infrutíferas; (v) por se tratar de processo de execução, cabe à parte autora (ora Agravante) impulsionar o feito, inclusive no sentido de reiterar diligências, para que a obrigação seja satisfeita, sendo que, neste caso, visto que as pesquisas realizadas anteriormente nos autos foram infrutíferas, totalmente plausível a renovação destas, haja vista o tempo transcorrido; (vi) as últimas pesquisas de bens/ativos financeiros em nome do agravado foram realizadas em 30/10/2019 (ID 49817841 na origem), havendo decorrido lapso temporal mais que razoável para a reiteração destas; (viii) não há impedimentos para reiteração de consultas aos sistemas cadastrais, como SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD, caso as diligências anteriores tenham sido ineficazes e tenha decorrido lapso temporal razoável. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, alegando, para tanto, que (i) a probabilidade do direito está presente em face da jurisprudência consolidada do Tribunal no sentido da realização da pesquisa; (ii) existem o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, na medida em que haverá extinção do processo de execução, uma vez que inexistem bens com liquidez e passíveis em nome do Agravado. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão e promover a pesquisa pleiteada. Preparo recolhido (IDs 46446688 e 46446687). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (IDs 46446688 e 46446687). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 46446685) interposto pelo COLEGIO ISAAQUINHO LTDA – EPP em face de JACKSON BARBOSA LINHARES ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0030871-87.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante para realização de pesquisa nos sistemas SisbaJud, RenaJud, eRIDF e InfoJud em nome do Agravado. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido do Agravante para consultar os referidos sistemas, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a reiteração de pesquisas em sistemas de informação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Tais requisitos devem ser demonstrados de maneira concomitante, de acordo com o que reiteradamente se tem decidido nesse Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, ?o pedido deve ser certo?, nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: ?(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão? que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe ?deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal?, consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator ?poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso?, enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão n.1402900, 07234892420218070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO - 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/02/2022, Publicado no DJE: 09/03/2022) [g.n.] No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante demonstrou probabilidade do direito, assim como também entendo estar presente, no momento, o perigo de dano. Observando os autos na origem, verifica-se que as últimas diligências realizadas datam de 13/11/2019 (IDs 49817841 e 4981744 na origem), tendo sido infrutíferas, de acordo com a certidão na origem (ID 49817436 na origem). Ainda acessando os autos na origem, percebe-se o protagonismo do Agravante na busca de efetivos para receber seu crédito, o que se registra na petição constante do ID 50878106, bem como nos documentos que junta aos autos ( ID 50878117 na origem), sem deixar de mencionar as guias de pesquisas nos IDs 52649052, 52648982 e 52648786 (origem), bem como as pesquisas feitas perante a Junta Comercial em 2020 (Ids 56155058, 56155067 e 56155062 (origem) e a juntada de documento (certidão simplificada) em 2021 (ID 91930830 na origem), o que evidencia que, durante todo o transcurso do processo na origem, o Agravante reuniu esforços no sentido de empreender às diligências para dar continuidade à execução. Já em 11/02/2022, o Agravante pleiteia nova pesquisa para empresas que realizam cadastro de clientes para serviços (ID 115425771 na origem), indeferida pelo juízo monocrático (ID 115528525 na origem). Por derradeiro, o Agravante requereu para a realização de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD, alegando a realização da última em 2019 (ID 153765356 na origem), tendo disso indeferido o pedido, manifestado na decisão agravada (ID 153895640 na origem). No caso concreto, bem como para os fins a que se destina o efeito suspensivo, entendo que o pedido, por agora, deve ser acolhido, até pelo entendimento firmado na Terceira Turma, a reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. No que concerne ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (“conceito jurídico indeterminado”), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento do E. Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência, lapso temporal esse que foi observado na origem pelo Agravante, uma vez que a última diligência dessa natureza se deu em 2019, em contraste ao pedido indeferido, feito em 2023. O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do sistema Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação que rege a matéria. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1347781, 07067723420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, considerando que transcorreu prazo superior a 1 (um) ano desde a realização da última diligência em 13/11/2019 (IDs 49817841 e 4981744 na origem), entendo que a concessão do efeito suspensivo deve ser deferida, tendo em vista o preenchimento de seus requisitos, pois o Agravante se encontra na iminência de ver extinto o processo enquanto pendente a apreciação do presente agravo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação) em que se discute a (i) o dever de colaboração e (ii) a possibilidade de se empreender a nova diligência em face do transcurso de tempo (probabilidade de provimento do recurso), até por conta de entendimentos jurisprudenciais nesse sentido: (...) 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1339668, 07484437120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. No caso em análise, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao novo sistema SISBAJUD, haja vista que por ocasião da última pesquisa realizada, tal sistema, implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1325390, 07493911320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. ATUAL PLATAFORMA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MAIOR ALCANCE. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COOPERAÇÃO. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD. 2. A nova plataforma, em substituição ao BACENJUD, possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, aprimorando e expandindo o desempenho da ferramenta anterior para alcançar valores não só em conta corrente, mas em ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 3. Transcorrido mais de um ano da última pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, é razoável a reiteração da diligência, agora pelo SISBAJUD, viabilizando maior alcance na localização de bens móveis, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade, economia e efetividade do processo executório. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1321038, 07486922220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte agravada, razão pela qual o único a experimentar prejuízo concreto no caso em tela é o Agravante. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que configura a hipótese dos autos. Por essa razão, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado, na representação da Curadoria, para oferecer resposta. Em relação ao pedido para que se proceda às publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Agravante em nome do advogado Dr. VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO OAB/DF 13.398, sob pena de nulidade, DEFIRO, ressalvando, contudo, as limitações eventuais do PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023 17:51:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador